Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-28.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600439-28.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600439-
28.2024.6.16.0046, que em razão da cumulação de pedidos e de ritos incompatíveis, indeferiu a
petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 4º da Resolução
TSE nº 23.608/2019 c/c art.485, I, do CPC, por analogia. (Direito de Resposta ajuizado pela
Coligação Foz em Primeiro Lugar, em face de Paulo Mac Donald Ghisi, candidato ao cargo de
Prefeito de Foz do Iguaçu/PR, em que alegou que o Requerido veiculou em data de 15/09/2024, em
seu perfil no instagram, publicação contendo informação falsa e inverídica, com os dizeres: "TRE
confirma registro de Candidatura de Paulo Mac Donald a prefeito de Foz do Iguaçu". Afirma que
ainda não teve o julgamento do registro de candidatura do Requerido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, o que seria estratégia do Requerido para causar dúvida no eleitor).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRIDO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093561
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.634

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600439-28.2024.6.16.0046 – Foz do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. MULTA
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FAKE NEWS.
Num. 44093561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto pela Coligação "Foz em Primeiro
Lugar" contra a sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR que indeferiu o pedido de direito de resposta e extinção do
processo sem julgamento do mérito, com base no art. 4º da Res. TSE
nº 23.608/2019.
2. A coligação recorrente sustentou o preenchimento das condições
para a concessão do direito de resposta devido à veiculação de vídeo
no Instagram por candidato, alegando que o conteúdo da propaganda
induziu os eleitores ao erro ao afirmar que o registro de candidatura
havia sido confirmado pelo TRE.
3. A sentença foi baseada na cumulação de pedidos de direito de
resposta e aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, o
que é vedado pela resolução vigente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em avaliar se houve indevida
cumulação de pedidos de direito de resposta e aplicação de multa, em
desacordo com o art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019 veda expressamente a
cumulação de pedidos de direito de resposta com aplicação de multa
por propaganda eleitoral irregular, sob pena de indeferimento da
inicial.
9. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do
Tribunal Superior Eleitoral reforçam a incompatibilidade dos ritos
processuais para os pedidos de direito de resposta e aplicação de
multa, especialmente pela celeridade exigida no direito de resposta.
10. Não se verificou a presença de exceções previstas no parágrafo
único do art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019, que poderiam justificar a
cumulação dos pedidos. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando o correto
julgamento pela instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de pedido de direito de
resposta com pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular, conforme art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019, impondo-se o
indeferimento da inicial quando configurada tal cumulação."

Dispositivos relevantes citados:
Res. TSE nº 23.608/2019, art. 4º
CPC, art. 485, I
Lei nº 9.504/1997, art. 58
Num. 44093561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. Representação 06005409520206160146/PR, Relator Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Acórdão de 20/05/2021, Publicado no
DJE, data 01/06/2021
TRE-MG. REl 060056448/MG, Relator Des. Julio Cesar Lorens,
Acórdão Publicado em Sessão 529, em 09/09/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “FOZ EM PRIMEIRO
LUGAR” (composta pelo PL, REPUBLICANOS, PSD, SOLIDARIEDADE, NOVO e PRD) em face
da sentença exarada pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que indeferiu a
petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 4º da Res. TSE
nº 23.608/2019 c/c art. 485, I, do CPC.

Originariamente, a COLIGAÇÃO “FOZ EM PRIMEIRO LUGAR” propôs Pedido de
Direito de Resposta c/c Pedido de Suspensão de Publicação em face de PAULO MAC
DONALD GHISI, candidato a prefeito do Município de Foz do Iguaçu-PR, pela Coligação “Viva
Foz do Iguaçu” (PODEMOS/AGIR/MOBILIZA/PP) (eleições de 2024).

Em seu recurso eleitoral, a COLIGAÇÃO “FOZ EM PRIMEIRO LUGAR” alegou, em
síntese, que: a) o direito de resposta apresentado preenche todas as condições para a
propositura da ação, “não havendo que se cogitar na ausência de juntada do material impugnado
e muito menos cumulação de pedidos de exercício de direito de resposta e de aplicação de multa
”; b) juntou os elementos delineados no art. 32, IV, “b”, da Res. TSE nº 23.609/2019, em especial
o print screen que demonstra a disponibilização ao público; c) “o post discutido permanece
disponível ao público, razão pela qual o simples acesso ao URL indicado possibilita a conferência
da plena correspondência entre a captura de tela e o conteúdo”; d) se demonstrou a
disponibilização do vídeo por meio da rede social Instagram; e) procedeu à juntada da publicação
autenticada por meio de blockchain, sando-se a questão; f) ainda que se considere que a
diligência foi cumprida a destempo, a extinção do feito implicará em reiteração do requerimento
Num. 44093561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

de Direito de Resposta originário; g) não houve violação ao art. 4º da Res. 23.608/2019; h) “
requereu a concessão da tutela de urgência fim de se determinar aos REQUERIDOS que
fizessem remover a divulgação da peça publicitária inquinada, com a aplicação de multa
cominatória no caso de descumprimento da determinação de indisponibilização do conteúdo”; i) “
nos pedidos finais ostensivamente se indicou que a multa requerida possui natureza unicamente
cominatória relativa a eventual descumprimento de indisponibilização do conteúdo questionado,
bem como renovação de publicações de teor similar” e que “Em relação ao mérito, pugnou-se tão
somente pela concessão do direito de resposta”; j) “a r. decisão recorrida viola frontalmente o teor
dos artigos 4º e 32, inciso IV, alínea ‘b’, da Res.-TSE nº 23.608/2019, havendo de ser reformada
a fim de se reconhecer que houve o preenchimento das condições de ação – sendo viabilizada,
portanto, a tramitação do feito e sua apreciação por esta Justiça Especializada”; k) “No caso,
contudo, ao menos até a oportunidade da interposição deste Recurso Eleitoral não houve a
triangularização da relação processual e tampouco a efetivação do contraditório e ampla defesa,
razão pela qual a causa não se encontra madura para julgamento, na forma do artigo 1.013, § 3º,
do Código de Processo Civil – em que pese o caso se amolde ao inciso I daquele dispositivo.
Nesta linha, caso os REQUERIDOS deixem de apresentar Contrarrazões a respeito do mérito da
demanda, é forçoso determinar o retorno dos autos à Origem para seu julgamento.”; l) “as Zonas
Eleitorais não se confundem com os Tribunais Regionais Eleitorais, dado que a estruturação
desta Justiça Especializada é expressamente delineada pelo artigo 118 da Constituição da
República”; m) mesmo fora do meio jurídico, é notório que os Tribunais possuem como
competência principal o julgamento de recursos; o) “veicular ao público que houve a apreciação
do registro de candidatura do requerido Paulo Mac Donald Ghisi induz ao eleitorado iguaçuense
ao erro de que já foram apreciados os recursos eleitorais manejados pela recorrente e por outro.”;
p) a tentativa do requerido é se distanciar das situações verificadas nas eleições municipais de
2016 e 2020, em que encontrou percalços no deferimento de sua candidatura, utilizando-se para
isso, de desinformação com a tentativa de “suprimir instância”, a despeito do estado em que se
encontram os autos de nº 0600198-54.2024.6.16.0046 que sequer foram remetidos; q) “e uma
possível confirmação do deferimento de sua candidatura neste Ciclo Eleitoral possui o condão de
trazer ao eleitorado maior segurança em lançar seu voto no REQUERIDO”.

Ao final, pleiteia:

(1) O recebimento e processamento deste Recurso Eleitoral, eis que
preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos para seu manejo,
com a intimação dos REQUERIDOS no Direito de Resposta originário para
que apresentem suas Contrarrazões, com posterior remessa dos autos à
instância superior;

(2) Ao fim, o provimento do Recurso Eleitoral a fim de se reformar a r.
decisão recorrida, de modo a se reconhecer o escorreito preenchimento das
condições de ação para a propositura do Direito de Resposta primevo, em
especial em vista (a) da correta juntada de cópia eletrônica da mídia
impugnada – com indicação da URL correspondente – e; (b) da ausência de
cumulação de pedido de direito de resposta e aplicação de multa por
propaganda eleitoral irregular, respeitados os artigos 4º e 32, inciso IV,
alínea ‘b’, da Res.-TSE nº 23.608/2019;

(3) Cumulativa e sucessivamente ao item (2) acima, caso os REQUERIDOS
PAULO MAC DONALD GHISI e COLIGAÇÃO “VIVA FOZ DO IGUAÇU”
apresentem Contrarrazões, o julgamento do Direito de Resposta originário
diretamente por esta Corte Regional Eleitoral, na forma do artigo 1.013, § 3º,
inciso I, do Código de Processo Civil, com o acolhimento dos pedidos
iniciais;

(4) Ainda, caso os REQUERIDOS não apresentem suas Contrarrazões, de
Num. 44093561 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

forma sucessiva e cumulada ao item (2), o retorno dos autos à Origem, para
seu regular trâmite e julgamento perante o Juízo da 46ª Zona Eleitoral do
Paraná; (ID. 44052411 - Pág. 9)

Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 44061547).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de veiculação
de fake news pelo representado, ora recorrido, em seu perfil no Instagram decorrente de
informação com os dizeres que o “TRE confirma registro de candidatura de Paulo Mac Donald a
prefeito de Foz do Iguaçu”, o que implicaria, em tese, em inverdade, haja vista que não houve o
julgamento do registro de candidatura do requerido por esta Corte, o que geraria dúvida no eleitor
e enseja direito de resposta.

A coligação recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu/PR que indeferiu a petição inicial do Pedido de Direito de Resposta c/c Pedido
de Suspensão de Publicação em face de PAULO MAC DONALD GHISI, candidato a prefeito do
Município de Foz do Iguaçu-PR, pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu”
(PODEMOS/AGIR/MOBILIZA/PP) (eleições de 2024) e julgou o feito extinto sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 4º, da Res. TSE nº 23.608/2019 c/c art. 485, I, do CPC.

Em suas razões de recurso, em suma, o recorrente sustenta que não houve
violação ao art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019 - tendo em conta que não houve cumulação de
pedido de direito de resposta com o de aplicação de multa por propaganda eleitoral -, devendo
ser aberto prazo para contrarrazões e remetidos os autos à origem, para o devido
prosseguimento do feito.

No caso, o material compartilhado consistiu em vídeo compartilhado na data de
15/09/2024 nos perfil pessoal do recorrido junto à rede social Instagram, cuja degravação foi
trazida na inicial:

“Xô fake News! Atenção eleitores: Paulo Mac Donald está apto para ser
nosso Prefeito, dando um basta na turma da mentira. Sua candidatura foi
confirmada pela Justiça. Você vota, e o Paulo assume a Prefeitura no dia
01º de janeiro: um gestor testado e aprovado para fazer a nossa cidade
melhor. Chega de descaso com cidadão. O iguaçuense já sabe: Paulo é um
realizador, que transforma sonhos em realidade. Vamos juntos reconstruir
Foz e fazer dela uma cidade referência para o país. Viva Foz do Iguaçu!"
(ID. 43997918 - Pág. 2 - Destaca-se.)

Assim dispõe o art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019:

Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido
de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga
respeito aos mesmos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

De acordo com a inicial, assim constou nos requerimentos:

a) O recebimento da ação, com a concessão de liminar para determinar ao
Num. 44093561 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

REPRESENTADO, sob pena de multa, a abstenção da veiculação do
conteúdo questionado em qualquer meio, fixando multa para o caso de
descumprimento, inviabilizando-se assim a reprodução ilícita da informação
falsa veiculada no link
https://www.instagram.com/reel/C_8K9nLRSWB/?igsh=MXJydWFtYWo3YW
prMQ==;

b) A citação dos REPRESENTADOS para apresentarem resposta à
demanda;

c) No mérito, sua procedência, com o reconhecimento da ilegalidade do
conteúdo, com a concessão do direito de resposta em favor do
REPRESENTANTE, disponibilizando prazo não menor que o dobro do
concedido, para que ele veicule a verdade dos fatos e informe à população
sobre a precariedade do registro de candidatura de PAULO MAC DONALD
GHISI.

Não se desconhece que o direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº
9.504/97, ficando estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

No entanto, da análise dos requerimentos finais, e também dos argumentos
lançados na inicial, é possível extrair que a pretensão inicial da coligação recorrente diz respeito à
cumulação, no mesmo processo, dos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento de à
multa em razão de propaganda que considera falsa e de direito de resposta.

A propósito, correta a decisão de origem, em especial quando aponta que “a razão
de ser desta proibição de cumulação de pedidos é a incompatibilidade dos ritos previstos para o
pedido de direito de resposta e para o pedido de condenação em multa por propaganda eleitoral
irregular. O rito do direito de resposta é o mais célere do processo eleitoral, com prazos
especiais em relação aos demais procedimentos regulamentados na Res. TSE nº 23.608/2019”
(ID. 44052407).

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a PRE:

“Da dicção do referido dispositivo, verifica-se que é incabível a cumulação
de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de multa por
propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos,
sob pena de indeferimento da petição inicial, com a exceção prevista no
parágrafo único, que estabelece que essa cumulação somente não impedirá
a análise quando se tratar de pedido de suspensão, remoção ou proibição
de nova divulgação da propaganda apontada como irregular.

Com efeito, a jurisprudência já manifestou o entendimento de que, tendo a
representação por propaganda eleitoral irregular um rito diverso do pedido
de direito de resposta, e, considerando não estar presente nenhuma das
exceções do parágrafo único, é incabível a cumulação dos pedidos,
vejamos:

Num. 44093561 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

(...)

Há que se observar, ainda, que o procedimento do direito de resposta (art.
58 da Lei n. 9.504/97), o procedimento da representação por propaganda
irregular (art. 96 da Lei n. 9.504/97) e mesmo a Res.- TSE n. 23.608/2019
não preveem a possibilidade de deferimento de prazo para que o autor da
representação promova a readequação dos pedidos, sobretudo tendo em
conta a celeridade que deve ser observada no processamento dessas
representações.Desta forma, a solução de indeferimento da inicial, por
cumulação indevida de pedidos, se impõe.”

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 ¿ RECURSO ELEITORAL ¿ PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI Nº9.504/97 -
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 45, V, DA LEI 9.504/97 -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA
E CONDENAÇÃO DO
RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO
ARTIGO 45, V, DA LE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA
MULTA. REPORTAGENS COM MERAS CRÍTICAS À CONDUTAS DO
PREFEITO DA CIDADE DIANTE DA PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE
CONTEÚDO ELEITORAL NA REPORTAGEM. AUSÊNCIA
DE FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS, DIFAMATÓRIOS OU
CALUNIOSOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO DA IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
DE DIREITO DE RESPOSTA COM MULTA. ART. 4º
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº23.608/2019 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso, verifica-se que a reportagem veiculada pela rádio
recorrente não possui qualquer conteúdo eleitoral, tratando-se de notícia
com críticas a respeito de possíveis condutas do então Prefeito do município
de Londrina
que estariam em desconformidade com as orientações sanitárias contra a
pandemia da Covid-19.

2.Não se verifica, no caso em tela, a aplicação do artigo 45, porquanto
inexistente qualquer conteúdo que fizesse menção às eleições de 2020 ou
candidatura do recorrido.

3.Tratam-se de meras críticas e comentários que não ultrapassaram os
limites previstos na Lei Eleitoral e transbordam para o exercício do direito de
liberdade de imprensa e de informação.

4.Observa-se da inicial a cumulação de pedido de direito de resposta com
multa, o que é vedado pelo art. 4º da Resolução TSE nº23.608/2019.
Todavia, diante da primazia da decisão de mérito, e considerando que a
fundamentação
aproveita
ao representado, a quem a eventual extinção do pedido de multa do §2º do
Num. 44093561 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

art. 45 da Lei nº9.504/97 aproveitaria, fica a questão superada pelo
enfrentamento do mérito, neste caso concreto.

5.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial e
afastar a multa imposta ao recorrente. (TRE-PR. Representação
06005409520206160146/PR, Relator Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Acórdão de 20/05/2021, Publicado no DJE, data 01/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIREITO DE RESPOSTA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NULIDADE DOS ATOS
POSTERIORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 veda expressamente a
cumulação de pedido de direito de resposta com aplicação de multa por
propaganda eleitoral irregular, ainda que referente aos mesmos fatos, sob
pena de indeferimento da inicial.

2. Não havendo pedido de suspensão, remoção ou proibição de nova
divulgação da propaganda apontada como irregular, o indeferimento da
inicial e a nulidade dos atos posteriores são medidas que se impõem, com a
consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do
art. art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 c/c art. 485, I, do Código de
Processo Civil. (TRE-MG. REl 060056448/MG, Relator Des. Julio Cesar
Lorens, Acórdão Publicado em Sessão 529, em 09/09/2024)

Assim, tendo em vista a cumulação indevida de pedidos, faz-se necessário
desprovimento ao recurso e a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem, com o
indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600439-28.2024.6.16.0046 -
Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
Num. 44093561 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12

FOZ EM PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ
DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI -
Advogados do(a) RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR36557, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRIDA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO
MARCOS DA SILVA - PR72610, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE
OLIVEIRA DOBLER - PR52001, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093561 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294120700000043045169
Número do documento: 24100117294120700000043045169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:17:12